Tribunal: TJDFT
Processo: 0746376-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. MÉRITO. SENTENCIADO A REGIME FECHADO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA PELO IML/PCDF. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. INCOMPATIBILIDADE COM O SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO PELA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida.
II - Estando o feito maduro, deve ser analisado o mérito, para garantir a celeridade processual.
III - Se os documentos médicos informam que o apenado pode ser atendido no próprio ambiente prisional, bem como que não é acometido por doença grave permanente, adequada a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia médica pelo IML/DF.
IV - Recurso conhecido e desprovido.